Tribunal: TJMT
Processo: 1010312-45.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010312-45.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES - CPF: 694.139.671-72 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA
., em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo
da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Anulatória nº 1023761-44.2017.8.11.0041
, proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a tutela provisória antecipada em que se almejava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante do Termo de Apreensão e Depósito nº 1130840-2, bem como o reconhecimento da industrialização praticada pela empresa sobre os grãos recebidos.

Nas razões recursais relata que o Termo de Apreensão fora lavrado porque o agente de tributos desconsiderou a nota fiscal n. 037443, declarando-a inidônea, por entender que a mercadoria transportada– milho em grãos beneficiado, não se trata de produto industrializado pelo próprio estabelecimento como referido na nota emitida com o Código Fiscal de Operação e Prestações – CFOP, e a par disso lavrou o auto e lançou o tributo e multa devidos.

Diz que em razão desse fato, ajuizou a demanda declaratória para o fim de que fosse reconhecido que o beneficiamento de grãos é processo de industrialização, na qual pleiteou a tutela provisória com o intuito de evitar que novos TAD’s fossem lavrados, no entanto, a liminar foi indeferida.

Assevera que tem por objeto social o comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiadas, dentre outras atividades secundárias, e que é favorecida com o benefício fiscal do Prodeic, onde as mercadorias – milho e soja beneficiados, são amparadas pela benesse.

Esclarece que fora surpreendida com a revogação parcial do incentivo fiscal quando da publicação da Resolução 250/17, cuja decisão restou suspensa nos autos do Mandado de Segurança n. 1002978-87.2017.8.11.0000, que manteve o benefício.

Em seguida, arrazoa acerca do processo de industrialização no beneficiamento de grãos, discorrendo sobre as etapas do procedimento e colaciona precedentes em que se reconhece que as atividades de beneficiamento se enquadram no conceito de industrialização.

Afirma que a atividade exercida pela empresa é industrial e, por isso as notas fiscais são emitidas com CFOP 6.101, utilizado no caso de produtos industrializados pelo próprio estabelecimento.

À vista disso, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que
“seja reconhecido que o beneficiamento de grãos é processo de industrialização, nos moldes da jurisprudência pacifica do STJ, o que acarreta, nesse caso, a emissão de notas fiscais com o CFOP 6.101 – comercialização de produtos industrializados pelo estabelecimento...”.

Ao final pugna pelo provimento do agravo de instrumento.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido
em id. 1260247.

Contrarrazões apresentada pelo agravado em id.
1650935
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção ministerial conforme
id. 1696029.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida
pelo Juízo
a quo

que
indeferiu a tutela provisória antecipada em que se almejava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante do Termo de Apreensão e Depósito nº 1130840-2, bem como o reconhecimento da industrialização praticada pela empresa sobre os grãos recebidos.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 22/07/2020
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

No caso sob testilha, verifico que a parte autora desistiu do prosseguimento da ação em razão da publicação da Lei Complementar n. 631 de 31 de Julho 2019, na qual dispõe sobre remissão e anistia de créditos tributários relativos ao ICMS e sobre a reinstituição e revogação de benefícios fiscais.

Em consequência, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação.

Sem custas e honorários (artigo 4º da referida norma).

P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante
da prolação de sentença do processo
de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021